Tribunal: TJMT
Processo: 1010300-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010300-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MAURO SERGIO BERNINI.
AGRAVADO: WAGNER TADEU ESTEVES LIMA E OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MAURO SÉRGIO BERNINI contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Ubiratã que, nos autos das EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1000809-96.2019.8.11.0107 indeferiu o efeito suspensivo aos embargos para obstar o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial no 1000277-25.8.11.0107, na qual tem como título exequendo a CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA NR. 40/02181-5, emitida em 18/10/2017, no valor total de R$ 349.081,39 (trezentos e quarenta e nove mil, oitenta e um reais e trinta e nove centavos).
Em breve síntese, o recorrente sustenta, em síntese, que diante da existência de garantia futura da execução, consubstanciada no bem móvel, objeto de penhora nos autos, a concessão do efeito suspensivo é matéria que se impõe, haja vista a conformidade com a disciplina do art. 919, §1°, do Código de Processo Civil.
Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para ser deferido efeito suspensivo aos embargos à execução originários, suspendendo-se qualquer ato expropriatório, uma vez que garantida à Execução pelo próprio objeto de satisfação, em conformidade com o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Em regra, os embargos à execução devem ser recebidos desprovidos de efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil que diz: “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.
Todavia, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando observados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. (grifo nosso)
Conclui-se, portanto, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.
No caso dos autos, o douto Julgador a quo ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos, exarou, in verbis:
“[...]
Pois bem. Em que pese a penhora realizada no feito executivo em apenso (1000277-25.2019.8.11.0107), tenho que os requisitos para a concessão da tutela provisória não estão preenchidos (art. 919, § 1o, CPC). Isto porque as alegações do embargante limitam-se a aspectos contratuais que, em sua grande maioria, já se encontram afastadas por súmulas do STJ. Ademais, o embargante não efetuou depósito da parcela que entende como incontroversa e tampouco apontou o valor que entende devido.” (Id. 90614475).
Assim, diante dos argumentos apresentados pelo agravante em suas razões recursais, entendo por bem manter a decisão agravada, uma vez que não há demonstração de todos os requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada, especialmente a probabilidade do direito para que o processo executivo tenha seu curso suspenso.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator